Tribunal: STF
Processo: Pet 14456
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA DE FUNDO: IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual neguei seguimento à petição, assim ementada:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA DO TJRJ PELA QUAL SE ATRIBUIU SUSPENSIVIDADE AO RECURSO DO ESTADO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INAUGURAÇÃO DA JURISDIÇÃO CAUTELAR DO STF. ART. 1.021 DO CPC. PRECEDENTES. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Petição ajuizada por professora da rede pública estadual do Rio de Janeiro contra decisão monocrática da 3ª Vice-Presidência do TJRJ pela qual se atribuiu efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto pelo Estado, em ação a qual assegurava a adequação de seu vencimento ao piso salarial nacional do magistério. 



    2. A requerente sustenta: (i) plausibilidade do direito, reconhecido em lei federal (Lei nº 11.738,de 2008), precedente do STF (ADI nº 4.167/DF), tese do STJ (Tema nº 911) e lei estadual (Lei nº 5.539, de 2009); (ii) distinção em relação ao Tema RG nº 1.218 e à Suspensão de Liminar nº 1.149/SP; (iii) perigo de dano alimentar diante da defasagem remuneratória; e (iv) afronta à decisão colegiada do TJRJ pela qual se concedera tutela provisória. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível petição diretamente ao STF para infirmar decisão da Vice-Presidência de Tribunal estadual pela qual se concede efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda não submetido ao juízo de admissibilidade na origem. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisdição cautelar do STF somente se inaugura após o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem ou com o provimento de agravo destinado a afastar sua inadmissão. 



    5. A decisão da 3ª Vice-Presidência do TJRJ encontra respaldo no art. 1.021 do CPC, que prevê a via adequada para impugnação por meio de agravo interno. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Petição à qual se nega seguimento. 



    Tese de julgamento: “A jurisdição cautelar do STF somente se instaura após a admissibilidade do recurso extraordinário na origem ou o provimento de agravo contra a negativa de seguimento. É incabível petição ao STF para infirmar decisão monocrática da vice-presidência de tribunal local pela qual se concede efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda não admitido. A impugnação de decisão monocrática em Tribunal de origem deve ser feita mediante agravo interno, conforme o art. 1.021 do CPC.”



     Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. III; CPC, de 2015, arts. 1.021 e 1.029, § 5º; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: AC nº 3.311-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/03/2013; Pet nº 14.424/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 03/09/2025.” (e-doc. 15).



    2. Nos presentes embargos de declaração, a embargante aponta omissão na decisão embargada. Afirma não terem sido apreciadas as seguintes circunstâncias:



    “(i) Omissão quanto à competência do STF após o sobrestamento formal do processo (CPC, art. 1.037): (ii) Contradição e omissão quanto ao alcance do efeito suspensivo concedido pela 3ª Vice-Presidência do TJRJ; (iii) Omissão quanto às especificidades fáticas e legais do caso concreto; e (iv) Omissão quanto à distinção em relação aos precedentes invocados (SL 1.149/SP, Petições seriadas indeferidas no STF) e erro de premissa no cotejo com tais casos.” (e-doc. 17).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Eis os fundamentos da decisão embargada:



    “(...) 3. Conforme informado pela parte, o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro e outros não foi submetido a juízo de admissibilidade pela Corte de origem, e, portanto, a via utilizada não se mostra adequada ao propósito de infirmar a decisão monocrática proferida no âmbito do TJRJ, a qual encontra previsão própria no Código de Processo Civil (art. 1.021). 



    4. Assim, não cabe ao Supremo Tribunal Federal a análise da petição de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo, porquanto não inaugurada a jurisdição cautelar desta Corte. 



    4.1. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO INTERPOSTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DE MANIFESTA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PATENTE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA OU SÚMULA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Tendo sido negativo o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo, a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente se inicia, em regra, com o provimento do agravo interposto com o fim de afastar sua inadmissão . Precedentes. II - Não há nos autos situação de manifesta plausibilidade jurídica por patente contrariedade à jurisprudência ou súmula desta Corte, a autorizar a excepcional apreciação do pleito cautelar. III - Conformidade da decisão recorrida com o teor da Súmula Vinculante 18 e com os precedentes do Plenário que subsidiaram a edição do referido enunciado, em especial o Recurso Extraordinário 568.596/MG. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (AC nº 3.311-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/03/2013, p. 08/04/2013).



    4.2. No mesmo sentido, em caso que também se impugnou “decisão monocrática proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que concedera efeito suspensivo ao recurso extraordinário manejado pelo Estado em face de acórdão que (...) assegurara à autora o direito à adequação de seu vencimento-base ao Piso Salarial Nacional do Magistério”, é a decisão monocrática proferida na Petição nº 14.424/RJ:



    “Decisão 



    (...) ajuizou a presente ação cautelar impugnando decisão monocrática proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que concedera efeito suspensivo ao recurso extraordinário manejado pelo Estado em face de acórdão que, nos autos de uma apelação (0010211-97.2020.8.19.0064), assegurara à autora o direito à adequação de seu vencimento-base ao Piso Salarial Nacional do Magistério. 



    Esse o sucinto relatório. 



    Decido. 



    Manifesta a improcedência do pedido. 



    A via utilizada não se mostra idônea ao propósito de infirmar a decisão monocrática proferida no âmbito do tribunal estadual, a qual encontra previsão própria no Código de Processo Civil (art. 1.021). 



    O CPC é expresso ao associar o momento de tramitação do recurso extraordinário à competência jurisdicional para a apreciação do correspondente pedido de efeito suspensivo. E o faz nesses termos: 



    Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: 



    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 



    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; 



    II - ao relator, se já distribuído o recurso;



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037. 



    Na hipótese dos autos, o traslado não fora instruído com a prova de que o recurso extraordinário houvesse sido interposto e admitido, condição legal para se inaugurar a competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal. 



    Portanto, não configurada a condição legal para se inaugurar a competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, ressai evidente a inadmissibilidade da medida pleiteada. 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 4º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024. 



    Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, não conheço da presente petição.” 



    (Pet nº 14.424/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 03/09/2025, p. 04/09/2025; grifos no original).



    4.3. Ainda, em casos idênticos ao que ora se analisa, são as seguintes decisões monocráticas: Pet nº 14.418/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/09/2025, p. 05/09/2025; Pet nº 14.399/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/09/2025, p. 05/09/2025; Pet nº 14.412/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/09/2025, p. 08/09/2025; e Pet nº 14.391/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/09/2025, p. 05/09/2025.



    5. Ademais, não identifico, qualquer fundamento que autorize exceção à regra prevista no art. 1.029, § 5º, inc. I, do CPC. Ressalto que esta Corte ainda não firmou entendimento definitivo acerca da extensão do piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738, de 2008, aos professores vinculados às redes estaduais e municipais.



    5.1. Nesse contexto, registro que, na apreciação da SL nº 1.149/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, foi concedido efeito suspensivo a decisão que determinava a adequação do vencimento inicial da carreira docente estadual ao referido piso nacional. Assim como naquela oportunidade, a Ministra destacou os relevantes impactos fiscais decorrentes da medida, considerações igualmente pertinentes ao caso em exame, notadamente porque o Estado do Rio de Janeiro está submetido ao Regime de Recuperação Fiscal, instituído pela LC nº 159, de 2017.



    5.2. Diante disso, não se verifica caráter teratológico na decisão proferida pelo Tribunal de origem que justifique o deferimento da medida cautelar neste momento.



    6. Ante o exposto, nego seguimento à petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 15).



    3.1. Apesar dos argumentos expostos pela embargante, não se verifica a existência de qualquer vício na decisão embargada.



    4. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece no art. 1.022 que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. Já o art. 1.023 prevê o seguinte: 



    “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.”



    5. A partir da análise dos argumentos trazidos pela embargante, o que se pode extrair, com muita clareza, é mera inconformidade com a decisão proferida, a fim de se chegar ao resultado ora pretendido.



    6. Assim, a parte embargante pretende dar aos presentes embargos feição para a qual não foi desenhada essa modalidade de recurso. Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria, conforme indicam os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” 



    (MS nº 37.005-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO N.º 2.780/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI N.º 3.373/1958. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão impugnada. 2. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (MS nº 34.829-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO CONTRA ATO DE MINISTRO OU DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” 



    (MS nº 36.502-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Supostas omissão e contradição fundadas na alegação de que o caso não foi apreciado em conformidade com precedente invocado pela parte embargante em petição incidental. 3. Ausência de contradição entre os fundamentos do acórdão embargado ou entre eles e a conclusão do pronunciamento. 4. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para a reforma da decisão. 5. Embargos declaratórios rejeitados.” 



    (MS nº 34.727-AgR-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 13/06/2022).



    7. Desse modo, observa-se que as alegações da parte embargante não demonstram o propósito específico de sanar omissões ou contradição na decisão recorrida, tendo o recurso, portanto, nítido caráter infringente, cujo objetivo é tão somente o enfrentamento do tema de fundo, o que é incabível na via processual eleita.



    8. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Fica advertida a parte de que a oposição de novos embargos de declaração poderá resultar na aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator